Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM APARTADO. INFORMAÇÕES CLARAS. ABUSIVIDADE AUSENTE. VENDA CASADA NÃO VERIFICADA. MULTA. PREVISÃO EM CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. AUSENTE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. ART. 917, § 3, CPC.
1. A embargante assinou o contrato de seguro prestamista, apartado da Cédula de Crédito de Bancário, sendo claras as cláusulas contratuais, coberturas e valores, de modo que não restou comprovada a imposição ou a venda casada do produto à apelante, não havendo, portanto, abusividade na contratação.
2. Todo serviço prestado ou produto oferecido deve corresponder uma contrapartida pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também se obriga a arcar com o preço previamente disposto, como se verifica no caso em exame.
3. Quanto à incorreta aplicação da multa, o embargante não demonstrou a existência de cobrança indevida, porquanto calculada no percentual de 2%, percentual previsoa em contrato e autorizado por lei (art. 52, § 1o, CDC).
4. Apelação conhecida e não provida.